Tribunal: STF
Processo: ARE 1390993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Impetrante que, em função dos impactos econômicos da pandemia do Sars-CoV-2, visa ao restabelecimento de parcelamento de débito tributário e à prorrogação de parcelas vencidas e vincendas a eles relativas até o término do estado de calamidade pública - Existência de medidas administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados - Ausência de elementos suficientes a indicar que a judicialização da matéria seja adequada em meio a contexto mais amplo de crise não apenas econômica, mas também sanitária - Decisão recorrida que está em harmonia com os fundamentos invocados pela E. Presidência deste Tribunal por ocasião da suspensão de liminares anteriormente concedidas sobre o tema - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto às medidas adotadas em âmbito estadual a fim de fazer frente aos danos causados pelo agravamento da crise econômica levada a cabo em função da pandemia, destaque-se, de início, que o Decreto Estadual nº 64.879/20, que “reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas”, continha, já em março de 2020, previsão expressa quanto à suspensão dos atos destinados a levar a protesto débitos inscritos em dívida ativa. Consta de seu artigo 5º, I:



    [...]



    Paralelamente a isso, também o Convênio ICMS nº 167/17 do CONFAZ, de 23 de novembro de 2017, prevê mecanismos administrativos adequados à prevenção de prejuízos à impetrante:



    [...]



    Ao que se soma, ainda, as prorrogações do prazo de validade das Certidões Positivas com Efeito de Negativas estabelecidas nas Resoluções Conjuntas SFP/PGE nº 1/2020 e nº 2/2020 e que abarcam parte do período indicado pela impetrante em sua petição inicial.



    Tais medidas, todas contemporâneas à impetração, demonstram de um lado a adoção de medidas administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados pela requerente e, de outro, a ausência de indicação concreta de ação ou omissão administrativa levada a cabo em desacordo com os limites legais acima transcritos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente